Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto contra decisão a qual determinou a suspensão de Cumprimento Individual de Sentença Coletivo até julgamento de Agravo de Instrumento anterior interposto pelo Distrito Federal. 1.1 No Agravo de Instrumento anterior o ente público alegou, em síntese, a) prejudicialidade externa ante a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; b) inexigibilidade do título; c) maneira de aplicação da taxa Selic. Requereu, também, a suspensão para recebimento dos valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória.
2. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a Execução restou indeferido, em razão de ausência de probabilidade do direito.
3. Pelas razões lançadas em antecipação da tutela, não há razões para suspender o Cumprimento de Sentença.
4. Recurso conhecido e provido.